Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. TESTE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INGERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
1. O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, a fim de selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função.
2. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende de previsão em lei e no edital do concurso, bem como que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas.
3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame.
4. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes.
5. Negou-se provimento à apelação.